Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-42.2019.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO RELACIONADA A CATETER. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por paciente portadora de anemia falciforme contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos em face de hospital particular. A autora alega que, durante internação para tratar quadro convulsivo, sofreu perfuração de cateter implantado, desenvolvendo quadro de sepse com internação em UTI e complicações posteriores. Sustenta, ainda, que lhe foi administrado medicamento (Plasil) contraindicado devido à alergia registrada em seu prontuário. Busca reparação por danos morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços médicos, ensejando a responsabilização civil do hospital por dano moral e/ou estético; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a configuração dos danos alegados e sua correspondente indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma dos arts. 2o e 3o, sendo objetiva a responsabilidade do hospital pelos serviços prestados, exceto quanto à atuação médica, que exige apuração de culpa.
4. O laudo pericial confirma que a infecção (sepse) teve origem na infecção do cateter danificado durante a internação no hospital apelado, configurando nexo causal entre o atendimento prestado e o dano sofrido.
Consta dos autos que o dano ao cateter ocorreu, muito provavelmente, durante tentativa de punção da veia jugular no pronto-socorro para controle da crise convulsiva, procedimento considerado plausível tecnicamente, mas que resultou em falha com consequências graves à paciente.
5. Houve falha no acompanhamento e na condução do quadro clínico, uma vez que, embora existissem sinais indiretos de dano no cateter (dor e edema), optou-se pela manutenção do dispositivo após tomografia que, embora sem alterações aparentes, não possui acurácia absoluta.
6. Restou caracterizado erro na administração do medicamento Plasil, expressamente contraindicado no prontuário da autora em razão de alergia, configurando culpa na modalidade imperícia.
7. O dano moral é evidente diante do risco de morte, internação em UTI, sequelas temporárias e abalo psicológico, sendo adequado o arbitramento de indenização no valor de R$ 15.000,00.
8. Inexistem elementos que justifiquem indenização por dano estético, conforme conclusão do perito, que apontou cicatriz discreta e dentro dos padrões esperados para o tipo de procedimento realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do hospital por falha no manejo de cateter é objetiva quanto aos serviços auxiliares e subjetiva quanto à conduta médica, exigindo a demonstração de culpa.
2. Restando comprovados o nexo causal, a culpa no atendimento e o dano, impõe-se o dever de indenizar por danos morais.
3. A administração de medicamento contraindicado, apesar de constar alergia no prontuário, configura erro médico por imperícia, gerando obrigação de indenizar.
4. A configuração de dano estético exige efetiva alteração negativa da aparência física, não evidenciada no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.540.888/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.649.072/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJDFT, Acórdão 1796782, Apelação Cível 0708170-58.2022.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023.